Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-41.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006532-41.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[UIRES GONCALVES VIEIRA - CPF: 018.014.911-35 (RECORRENTE), DANIELLA LEITE MACIEL - CPF: 053.312.841-24 (ADVOGADO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1006532-41.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
UIRES GONÇALVES VIEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS ESCOLARES. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de pagamento do terço constitucional de férias de 15 dias gozadas pelos últimos cinco anos, condenando o ente público ao pagamento de R$ 12.401,66, com atualização monetária e juros.

2.

O recorrente alega ausência de dedução dos valores já pagos e requereu, preliminarmente, efeito suspensivo e suspensão do processo em razão de edital de transação, bem como, no mérito, a reforma da sentença para consideração dos pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se era cabível a concessão de efeito suspensivo e a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias deveria contemplar a dedução de valores eventualmente já pagos no período controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O efeito suspensivo e a suspensão do feito não se justificam por ausência de previsão legal no art. 43 da Lei nº 9.099/1995 e inexistência de fundamento jurídico no edital de transação citado pelo recorrente.

5.

Os professores da educação básica estadual possuem direito ao terço constitucional incidente sobre 45 dias de férias, nos termos do art. 54, I, da Lei Complementar estadual nº 50/1998 e da tese firmada no IRDR nº 04 do TJMT.

6.

Compete ao empregador comprovar o adimplemento do direito controvertido, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, pois não apresentou documentação hábil a demonstrar o pagamento do adicional sobre os 15 dias de férias.

7.

A fixação do valor da condenação de forma líquida sem ressalvar a dedução de pagamentos já efetuados pode ensejar enriquecimento ilícito, razão pela qual deve constar expressamente a determinação de abatimento, mediante apresentação de planilha detalhada pela parte credora na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O efeito suspensivo no recurso inominado previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/1995 exige fundamentação legal específica, não configurada pela simples existência de edital de transação por adesão.

2.

Os professores da rede pública estadual têm direito ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias previstos na Lei Complementar estadual nº 50/1998, inclusive sobre o período de 15 dias gozados no meio do ano letivo.

3.

O valor da condenação ao pagamento de verbas remuneratórias deve ser fixado com ressalva expressa quanto à dedução de quantias comprovadamente já quitadas, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 04, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 284608854), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, para condenar o demandado ao pagamento do valor do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas, pelos últimos cinco anos, no montante de R$ 12.401,66 (doze mil, quatrocentos e um reais e sessenta e seis centavos).

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E, a contar do pedido administrativo, quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação, e que, a partir de dezembro de 2021 (vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021), sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43, da Lei n 9.099/1995, bem como a suspensão do processo, tendo em vista a publicação do Edital de Transação por Adesão nº 001/Seplag/Seduc/PGE/MT.

No mérito, alega equívoco na condenação ao valor fixo indicado na petição inicial, devendo ser deduzido os valores já pagos, sob o argumento de que o Estado passou a realizar o pagamento, em folha de pagamento, do 1/3 constitucional sobre 15 (quinze) dias, a partir do ano de 2021, conforme parâmetros estipulados na ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041.

Sustenta que comprovou que é devido apenas o terço constitucional das férias de 15 dias, relativas aos anos de 2019 a 2021, observando-se o prazo prescricional e os valores já quitados, bem como as férias já gozadas por se tratar de servidor efetivo.

Assevera que a sentença recorrida o condenou ao pagamento do valor fixo indicado na petição inicial, sem qualquer manifestação acerca dos valores já pagos.

Ressalta que, na forma como prolatada a sentença, em valor fixo e desconsiderados os valores já pagos, haverá condenação ao pagamento de verbas já adimplidas à demandante.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a suspensão do feito por 180 dias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, para afastar a condenação ao valor fixo indicado na petição inicial, ressalvando-se os valores já pagos à reclamante.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 284608866), inicialmente, discordando do pedido de suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, por entender ausente o amparo legal. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida e pela condenação do reclamado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20%.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e indefiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ante a falta de previsão legal.

Consta da petição inicial que o reclamante é servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo efetivo de professor, lotado na Escola Estadual Militar Tiradentes Cabo PM Vanilson Silva, localizada no município de Barra do Garças/MT.

Sustenta que a Lei Complementar nº 50/1998 garante aos professores efetivos em exercício férias anuais de 45 dias, divididas em 15 dias, ao final do primeiro semestre letivo, e 30 dias ao término do calendário escolar, bem como o adicional de 1/3 da remuneração relativo ao período de férias.

Afirma que o reclamado não pagou e nem vem pagando o terço constitucional sobre as férias de 15 dias, correspondente às férias escolares do mês de julho.

Alega que o demandado tem efetuado o pagamento do período de férias de junho sem o adicional de 1/3 de férias.

Ao contestar a demanda, o Estado de Mato Grosso alegou que passou a realizar o pagamento, em folha de pagamento, do terço constitucional sobre 15 dias, a partir do ano de 2021, conforme estipulado na ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041.

Dessa forma, sustenta ser devido apenas o terço constitucional relativo aos anos de 2019 a 2021, observando-se a prescrição e os valores quitados, bem como as férias já usufruídas.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem, a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar estadual nº 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, consoante disposto no art. 54, I, alíneas “a” e “b”.

Em complemento, o art. 55 do mesmo dispositivo legal dispõe que o pagamento do adicional de 1/3 corresponde ao período de férias e independe de solicitação.

Conclui-se, portanto, que
os docentes

têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, e recebem, por ocasião de tais férias, o adicional pleiteado nos autos.

Assim,
os professores do ensino público do Estado de Mato Grosso fazem jus ao recebimento do adicional de

um terço sobre quarenta e cinco dias de férias
, como ocorre no caso em tela.

Também, é nesse sentido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
,
e

os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, alíneas “a” e “b”, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
. (grifei).

O reclamante faz jus, portanto, ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, ambos sobre 45 dias, nos termos da tese firmada no julgamento do tema acima mencionado (IRDR 4), além de haver expressa previsão legal do direito pleiteado nos autos.

No caso concreto, o demandante afirma que o reclamado pagou o adicional de 1/3 de férias referente a 30 dias, suprimindo o direito do terço sobre 15 dias, fato comprovado pelas fichas financeiras anexa nos IDs 284608393/284608397.

Por outro lado, apesar de o reclamado afirmar que vem pagamento o adicional pleiteado sobre os 15 dias,
não há nos autos documento que comprove tal assertiva
, ônus que cabia ao demandado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que o
print
colacionado no corpo da contestação apresentada,
não
possui o condão de comprovar tais pagamentos.

Observa-se, contudo, que ao julgar procedente o pedido inicial, o magistrado singular determinou que o demandado pague à demandante o valor exato de R$ 12.041,66, sem constar a dedução dos valores eventualmente pagos durante o período pleiteado.

Dessa forma, a r. sentença merece ser
parcialmente
reformada, fazendo constar a determinação para que, na fase de cumprimento de sentença, a reclamante apresente planilha com cálculos aritméticos, deduzindo os valores eventualmente pagos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular, no sentido de determinar à reclamante que, na fase de cumprimento de sentença, apresente planilha detalhada, referente ao terço constitucional sobre 15 dias, relativo ao período de 2020 a 2024,
deduzindo-se os valores eventualmente pagos pelo reclamado
. Mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025